Tribunal: TJMT
Processo: 1014327-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014327-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO RAFAEL PAIVA BATISTA - CPF: 054.150.951-95 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), WESLEI TAILOR DE LIMA BARBOZA - CPF: 058.126.621-85 (VÍTIMA), JOSE RONI FEITOSA ROMAO - CPF: 067.870.951-39 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR SABINO DANIEL - CPF: 056.089.821-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TORTURA [ART. 2o, §2o, DA LEI No 12.850/13 E NOS §§ 3o E 4o, III, DO ART. 1o DA LEI No 9.455/97] –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE –G
RAVIDADE DA CONDUTA, DECORRENTE DO MODUS OPERANDI EMPREGADO NA AÇÃO – PACIENTE QUE, EM TESE, A MANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”, NA COMPANHIA DE OUTRO IMPLICADO, SEQUESTROU O OFENDIDO, CONDUZINDO-O ATÉ LOCAL ERMO, ONDE FOI OBRIGADO A COLOCAR AS MÃOS UMA SOBRE A OUTRA, OCASIÃO EM QUE UM CORRÉU EFETUOU DISPARO DE ARMA DE FOGO, CUJO PROJÉTIL TRANSFIXOU AS MÃOS DA VÍTIMA – “SALVE” DETERMINADO EM RAZÃO DA VÍTIMA SER SUSPEITA DE TER PRATICADO CRIME DE FURTO EM UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE INTEGRANTE DO GRUPO CRIMINOSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA–

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –

GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS –

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR–

PREDICADOS PESSOAIS – FATOR QUE NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
– ENUNCIADO ORIENTATIVO No 43 DO TJMT –POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta dos crimes de organização criminosa armada (art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/13) e tortura qualificada (art. 1o, §§3o e 4o, III, da Lei no 9.455/97), cujo modus operandi revelou elevado grau de periculosidade do agente - sequestro da vítima seguido de disparo de arma de fogo contra suas mãos, ordenado pelo grupo criminoso como "castigo" por suposto furto.

O paciente confessou sua participação direta nos fatos delituosos, admitindo ter filmado o momento do disparo contra a vítima, evidenciando não apenas seu liame subjetivo com os demais corréus, mas sua efetiva contribuição para a consumação do delito.

Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Não há constrangimento ilegal na decisão que, de forma fundamentada, considerou inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta dos fatos e do papel desempenhado pelo acusado na execução do delito.

Impossibilidade de extensão dos benefícios concedidos a corréu (art. 580 do CPP), uma vez não comprovada a identidade de situações fático-processuais, revelando-se distinta a participação de cada agente na empreitada criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo art. 5o, inc. LXVIII da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal, em benefício de BRUNO RAFAEL PAIVA BATISTA, qualificado, que nos autos na ação penal no 1000203-09.2025.8.11.0091, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única de Nova Monte Verde/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso, juntamente com outros corréus por suposta prática dos delitos previstos no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/13 (organização criminosa armada) e nos §§ 3o e 4o, III, do art. 1o da Lei no 9.455/1997 (tortura qualificada por lesão corporal grave e mediante sequestro.

Sustenta, em síntese, que:
1)
a “...decisão que manteve a prisão preventiva carece de demonstração concreta do risco à ordem pública ou à persecução penal, revelando-se medida desproporcional e atentatória ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF/88) frente ao caso em concreto,
2)
faz jus à extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade ao corréu paradigma (José Roni Feitosa Romão), nos termos do artigo 580 do CPP,
3)
o beneficiário é primário, com endereço certo e vínculos familiares, confessou os fatos em sede inquisitorial, tudo, como fator apto a justificar
4)
a imposição de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Aduz que, em resposta à acusação, o advogado do corréu [José Roni Feitosa Romão] requereu a revogação da prisão preventiva, previstas no artigo 319 do CPP, havendo a anuência do Ministério Público. Na sequência, a autoridade coatora, por entender pela impossibilidade de manutenção da prisão de ofício, substituiu a prisão pelas medidas cautelares dela diversas, em favor do sobredito corréu.

Ainda em resposta à acusação, do mesmo modo, a defesa do correu [Bruno Rafael Paiva Batista], requereu a revogação do decreto preventivo, contudo, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido de revogação da prisão preventiva, sobrevindo o indeferimento do pedido defensivo, mantendo a custódia cautelar dos pacientes.

Cinge-se, portanto, a impetração pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade ao corréu paradigma [José Roni Feitosa Romão],
ex vi
do artigo 580 do CPP ao paciente bruno Rafael Paiva Batista, assim como, pela ausência de fundamentação da decisão que concedeu a prisão preventiva .

Explicita assim, que o corréu José Roni Feitosa Romão, acusado pelos mesmos fatos e enquadrado nos mesmos tipos penais que o paciente Bruno Rafael Paiva Batista, teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão, após manifestação ministerial favorável à concessão do pleito defensivo. Embora o representante do Ministério Público tenha alegado que a nova análise fático-argumentativa justifica a revogação da prisão em relação ao corréu, não indicou nenhum elemento concreto e exclusivo da sua situação jurídica que o diferencie dos demais acusados, especialmente do paciente Bruno Rafael.

Ressalta, que
:“...decisão que manteve a prisão preventiva carece de demonstração concreta do risco à ordem pública ou à persecução penal, revelando-se medida desproporcional e atentatória ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF/88) frente ao caso em concreto
.”(sic.)

Sobreleva que o paciente é primário, possui endereço certo e vínculos familiares consolidados e que confessou os fatos em sede inquisitorial, colaborando espontaneamente com as autoridades e contribuindo para o esclarecimento da dinâmica dos acontecimentos, o que denota postura de respeito ao processo penal e intenção de colaborar com a verdade real, como fator que justifica, inclusive, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Pede que seja concedida a ordem com a concessão da liberdade provisória ao paciente em razão do excesso injustificado de prazo da prisão preventiva e da instrução processual, com a consequente expedição do alvará de soltura. Juntou documentos (ID. 284496891 a 284496896)

A liminar foi indeferida por decisão de ID 285708378, sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora ID.286734396.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela
denegação da ordem,
na ementa assim sintetizada: (Id. 290764867)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 312, C/C 313, I) - NECESSIDADE DE GARANTIA DA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA, DECORRENTE DO MODUS OPERANDI EMPREGADO NA AÇÃO – PACIENTE QUE, EM TESE, A MANDO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”, NA COMPANHIA DE OUTRO IMPLICADO, SEQUESTROU O OFENDIDO, CONDUZINDO-O ATÉ LOCAL ERMO, ONDE FOI OBRIGADO A COLOCAR AS MÃOS UMA SOBRE A OUTRA, OCASIÃO EM QUE UM CORRÉU EFETUOU DISPARO DE ARMA DE FOGO, CUJO PROJÉTIL TRANSFIXOU AS MÃOS DA VÍTIMA – “SALVE” DETERMINADO EM RAZÃO DA VÍTIMA SER SUSPEITA DE TER PRATICADO CRIME DE FURTO EM UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE INTEGRANTE DO GRUPO CRIMINOSO – VÍTIMA QUE, AINDA, TERIA SIDO AMEAÇADA DE QUE, CASO REINCIDISSE NA PRÁTICA DELITIVA OU DENUNCIASSE OS FATOS, SERIA MORTA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE, QUE TAMBÉM ESTÁ PRESO POR OUTRO PROCESSO, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM “TRIBUNAL DO CRIME”, QUE VITIMOU SUPOSTO INTEGRANTE DE FACÇÃO RIVAL – RISCO CONCRETO DE RENITÊNCIA DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A SUPOSTOS COAUTORES – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO QUE DEVE SER PLEITEADO JUNTO AO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO, QUE APRECIOU A SITUAÇÃO, COMPREENDENDO QUE OS IMPLICADOS NÃO SE ENCONTRAM EM IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL - PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a melhor análise acerca da tese, transcrevo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos seguintes fundamentos:

“Vistos. Trata-se de resposta à acusação, manejada pela Defensoria Pública, em favor de BRUNO RAFAEL PAIVA BATISTA e VALDEIR SABINO DANIEL(188798921). Consta pedido em favor do acusado BRUNO RAFAEL PAIVA BATISTA, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos, ao argumento de que os indícios de autoria seriam frágeis, inexistirem elementos de prova direta, bem como pela aplicação do princípio da isonomia, uma vez que corréus estariam respondendo em liberdade. A defesa sustenta, ainda, que o custodiado é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, e que já foram colhidos os depoimentos das testemunhas, não havendo mais risco à instrução criminal, tampouco à ordem pública.
Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (189624082), sustentando, em síntese, que o acusado confessou, em sede de interrogatório, sua participação direta nos fatos delituosos, inclusive relatando que filmou o disparo de arma de fogo contra a vítima, o que evidencia não só o liame subjetivo com os demais corréus, mas sua efetiva contribuição para a consumação do delito.
É o relato do necessário. Decido. Para fins de fundamentação per relatione, transcrevo trecho dos fundamentos que ensejaram a decisão para a decretação da prisão preventiva do representado. “Extrai-se dos autos que após as diligências realizadas, se apurou que Weslei estava com lesões nas mãos, e em conversa dos agentes policiais com a vítima, este afirmou não se recordar dos rostos do agressores, no entanto, relatou a dinâmica dos fatos, nos seguintes termos: “na madrugada entre os dias 12 de outubro, aproximadamente às 01h30, enquanto terminava de recolher latinhas, foi abordado por dois homens morenos em um veículo modelo Gol, de cor prata, nas proximidades do Posto G3, na MT-208. Os suspeitos o raptaram e o levaram até a zona rural deste município. Ao descer do veículo, um dos agressores ordenou que ele colocasse uma mão sobre a outra; ao obedecer, um dos suspeitos efetuou um disparo de arma de fogo em suas mãos e, em seguida, afirmou: "Isso é para você aprender a nunca mais furtar. Se vacilar novamente, a família vai te matar." Além disso, os agressores o ameaçaram, advertindo que, caso procurasse a polícia, seriam informados e, então, iriam atrás dele e de seus familiares, sem exceção”. Em continuidade das investigações fora constatado que a Organização Criminosa determinou o castigo físico contra o Weslei, devido a suposta prática do delito de tentativa de furto em um estabelecimento comercial pertencente aos integrantes da organização. Apurou-se que
o castigo físico havia sido determinado por Valdeir Sabino Daniel ou Bruno Rafael Paiva Batista e Roni, proprietário da distribuidora Geladão
. Do relatório de investigação policial ressai as fotos na pág. 06, na qual se vê as lesões nos dedos da vítima, que foi encaminhado para o hospital, cuja anamnese concluiu que a agressão se deu por meio de disparo de arma de fogo ou de arma não específica. No caso em tela, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos representados. Compulsando os autos, constato a presença do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria, consubstanciado nas trocas de mensagens e de prova da materialidade delitiva.” Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal: “Prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Por sua vez o art. 311 do código de processo penal dispõe: “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”. Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência Portanto, diante dos fatos já narrados, restou configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti, o qual não houve modificação fática. Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o periculum libertatis, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de sua conduta e da gravidade concreta do delito, evidenciado pela modus operandi, percebe-se em risco a ordem pública. Os elementos presentes nos autos revelam a necessidade de determinação do representado em segregação cautelar com o fim de preservar a ordem pública, considerando tratar-se de crime à mando de organização criminosa, denominada Comando Vermelho, em que o Representado teria atuado junto com os comparsas na realização do ato (tiro na mão da vítima), pelo fato desta ter supostamente tentado furtar estabelecimento comercial pertencente a integrantes da organização. O conteúdo dos autos, especialmente
o depoimento do próprio acusado BRUNO RAFAEL, demonstra de forma inequívoca elementos de materialidade e autoria, pois ele narrou com riqueza de detalhes sua atuação no crime, incluindo o transporte da vítima e a filmagem do momento em que esta foi alvejada.
Diferentemente do que alega a defesa, não há nos autos fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar, conforme exige o art. 316 do CPP.
Ademais, não há identidade fático-processual com os corréus eventualmente soltos, de modo que não há se falar em aplicação automática do princípio da isonomia. Registre-se que o crime imputado revela elevado grau de periculosidade social, praticado de forma organizada, com distribuição de tarefas e sob a égide de grupo criminoso armado, sendo legítima a segregação cautelar para resguardar a ordem pública e assegurar o regular prosseguimento da ação penal. Não se espera que os acusados se entregue, declarando os nomes uns dos outros, salvo rara exceções, entretanto, a testemunha sigilosa, que assim prestou seu depoimento exatamente por medo de represálias por parte do Representado e seus companheiros, apenas fundamenta a necessidade de manutenção da prisão, para garantia da ordem pública, abalada por iniciativa de aplicação de sanção penal, cujo monopólio é estatal
. Vejamos o teor do depoimento:[...] Assim, entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva já decretada e que mantém seus requisitos, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza gravíssima destes delitos. Por fim, não se vislumbra, no momento, a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta dos fatos e do papel desempenhado pelo acusado na execução do delito, sendo insuficientes para resguardar os fins do processo (art. 282, §6o, CPP). Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de BRUNO RAFAEL PAIVA BATISTA, mantendo-se hígidos os fundamentos que justificaram a segregação cautelar
. Assim, analisados os argumentos defensivos expostos na resposta à acusação, verifico ausentes as hipóteses do art. 397 do CPP. Assim, em prosseguimento ao feito, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 27/05/2025, às 15h30min, de forma mista, conforme permissivo constante do Provimento no 15/2020 da Corregedoria Geral da Justiça, de 10 de maio de 2020. Intime(m)-se pessoalmente o(a) réu(ré), a(s) vítima(s - se tiver) e a(s) testemunha(s), via Oficial(a) de Justiça, certificando-se a possibilidade de acesso ao sistema para videoconferência, bem como informar na certidão o número de telefone. Caso informado a impossibilidade de acesso ao sistema, deve-se estar no Fórum 30 (trinta) minutos antes do horário da audiência. Caso indicado endereço fora do Estado de Mato Grosso, EXPEÇA-SE a Carta Precatória. Para acesso à audiência deverão as partes e testemunhas acessar o seguinte link: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjM4MTE0ZmYtOWYxMi00YWQ5LTgzZTYtM2M5NTE0N2MyMjJl%40t hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22ddbd6869-75c7-4b20-b416-3f3319903f64%22%7d Informam-se as testemunhas que o não comparecimento injustificado poderá importar em condução coercitiva, bem como incidirá na aplicação de multa e processamento por crime de desobediência e condenação ao pagamento das custas das diligências, com fulcro nos art. 218 e art. 219, ambos do Código Processo Penal. Ciência ao Ministério Público e à Defesa.”

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, pois a decisão se afigura em consonância com o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ressai da sobredita decisão, que a autoridade coatora reconheceu, em vista da existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, ante a necessidade da manutenção da cautelar extrema preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar para a garantia da ordem púbica – artigos

312 do Código de Processo Penal, razão pela qual, a tese não comporta o deferimento da medida em liminar.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão destacou que "os elementos presentes nos autos revelam a necessidade de determinação do representado em segregação cautelar com o fim de preservar a ordem pública, considerando tratar-se de crime à mando de organização criminosa, denominada Comando Vermelho, em que o Representado teria atuado junto com os comparsas na realização do ato (tiro na mão da vítima), pelo fato desta ter supostamente tentado furtar estabelecimento comercial pertencente a integrantes da organização."

O modus operandi empregado na prática do crime demonstra especial periculosidade do agente, justificando a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ademais, o paciente confessou sua participação direta nos fatos, inclusive relatando que filmou o momento do disparo contra as mãos da vítima, o que evidencia não só o liame subjetivo com os demais corréus, mas sua efetiva contribuição para a consumação do delito.

Acrescente-se que o paciente também está preso em razão de outro feito (processo no 1027523-05.2024.8.11.0015), no qual lhe é imputada a participação em "Tribunal do Crime", que vitimou suposto integrante de facção rival, demonstrando um padrão de comportamento que evidencia sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva.

Em relação ao pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade ao corréu José Roni Feitosa Romão, não merece acolhimento. Como bem pontuou o juízo de origem, "não há identidade fático-processual com os corréus eventualmente soltos, de modo que não há se falar em aplicação automática do princípio da isonomia".

Verifica-se que o corréu José Roni teria atuado de forma distinta do paciente, apenas "enrolando" a vítima em seu estabelecimento comercial até a chegada dos demais corréus. O paciente, por sua vez, em tese, teria participado do sequestro da vítima e supostamente

filmado o momento em que a mesma

foi atingida pelo disparo de arma de fogo. Portanto, não há como se concluir que ambos se encontram em idêntica situação processual para fins de aplicação do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Ademais, consoante a tese do artigo 580 do CPP ao ora paciente,
não constato a juntada da decisão que revogou a prisão preventiva dos corréus na presente impetração
.

Neste particular, consigno que a permanência do paciente no cárcere não implica considerá-lo culpado, porquanto se trata de prisão cautelar cuja manutenção assenta-se, justamente, na presunção de sua necessidade, como ato de cautela, coercitivo, não revelando a referida medida qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, transcrevo a orientação do Supremo Tribunal Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 26/04/1994, DJ 16-09-1994 PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

Avançando no tema, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que:

“existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

“Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos

do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaco, o Enunciado Orientativo no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Com efeito, tenho por insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (ID.286734396)

Em atenção ao contido no pedido de informações acerca do HC no. 1014327- 76.2025.8.11.0000, da Segunda Câmara Criminal, que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e como paciente BRUNO RAFAEL PAIVA BATISTA , tenho a prestar as seguintes informações: O paciente teve a prisão preventiva decretada nos autos de no 1000203- 09.2025.8.11.0091, pela suposta prática de dos crimes dos art. 2o, § 2o (emprego de arma de fogo), da lei 12.850/13 e art. 1o, §3o (lesão corporal de natureza grave) e §4o, III (mediante sequestro), da LEI No 9.455/1997.
A denúncia foi recebida em 06/03/2025 (186067858), sendo determinada a apresentação de resposta à acusação, o que ocorreu em 28/03/2025 (188798921), sendo na sequência submetido o pedido à manifestação do Ministério Público, que opinou desfavoravelmente à concessão (189624082). Na decisão que analisou o pleito, foi indeferido o pedido de revogação da preventiva (190227754)
e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27/05/2025, uma vez que esse magistrado cumula também com a Comarca de Apiacás. Vejamos o seu teor: AUTORIDADE: POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO INVESTIGADO: BRUNO RAFAEL PAIVA BATISTA, JOSE RONI FEITOSA ROMAO, VALDEIR SABINO DANIEL Vistos. Trata-se de resposta à acusação, manejada pela Defensoria Pública, em favor de BRUNO RAFAEL PAIVA BATISTA e VALDEIR SABINO DANIEL(188798921). Consta pedido em favor do acusado BRUNO RAFAEL PAIVA BATISTA, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos, ao argumento de que os indícios de autoria seriam frágeis, inexistirem elementos de prova direta, bem como pela aplicação do princípio da isonomia, uma vez que corréus estariam respondendo em liberdade. A defesa sustenta, ainda, que o custodiado é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, e que já foram colhidos os depoimentos das testemunhas, não havendo mais risco à instrução criminal, tampouco à ordem pública. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (189624082), sustentando, em síntese, que o acusado confessou, em sede de interrogatório, sua participação direta nos fatos delituosos, inclusive relatando que filmou o disparo de arma de fogo contra a vítima, o que evidencia não só o liame subjetivo com os demais corréus, mas sua efetiva contribuição para a consumação do delito. É o relato do necessário. Decido. Para fins de fundamentação per relatione, transcrevo trecho dos fundamentos que ensejaram a decisão para a decretação da prisão preventiva do representado. “Extrai-se dos autos que após as diligências realizadas, se apurou que Weslei estava com lesões nas mãos, e em conversa dos agentes policiais com a vítima, este afirmou não se recordar dos rostos do agressores, no entanto, relatou a dinâmica dos fatos, nos seguintes termos: “na madrugada entre os dias 12 de outubro, aproximadamente às 01h30, enquanto terminava de recolher latinhas, foi abordado por dois homens morenos em um veículo modelo Gol, de cor prata, nas proximidades do Posto G3, na MT-208. Os suspeitos o raptaram e o levaram até a zona rural deste município. Ao descer do veículo, um dos agressores ordenou que ele colocasse uma mão sobre a outra; ao obedecer, um dos suspeitos efetuou um disparo de arma de fogo em suas mãos e, em seguida, afirmou: "Isso é para você aprender a nunca mais furtar. Se vacilar novamente, a família vai te matar." Além disso, os agressores o ameaçaram, advertindo que, caso procurasse a polícia, seriam informados e, então, iriam atrás dele e de seus familiares, sem exceção”. Em continuidade das investigações fora constatado que a Organização Criminosa determinou o castigo físico contra o Weslei, devido a suposta prática do delito de tentativa de furto em um estabelecimento comercial pertencente aos integrantes da organização. Apurou-se que o castigo físico havia sido determinado por Valdeir Sabino Daniel ou Bruno Rafael Paiva Batista e Roni, proprietário da distribuidora Geladão. Do relatório de investigação policial ressai as fotos na pág. 06, na qual se vê as lesões nos dedos da vítima, que foi encaminhado para o hospital, cuja anamnese concluiu que a agressão se deu por meio de disparo de arma de fogo ou de arma não específica. No caso em tela, verificam-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos representados. Compulsando os autos, constato a presença do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria, consubstanciado nas trocas de mensagens e de prova da materialidade delitiva.” Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal: “Prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Por sua vez o art. 311 do código de processo penal dispõe: “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”. Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência Portanto, diante dos fatos já narrados, restou configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti, o qual não houve modificação fática. Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o periculum libertatis, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de sua conduta e da gravidade concreta do delito, evidenciado pela modus operandi, percebe-se em risco a ordem pública. Os elementos presentes nos autos revelam a necessidade de determinação do representado em segregação cautelar com o fim de preservar a ordem pública, considerando tratar-se de crime à mando de organização criminosa, denominada Comando Vermelho, em que o Representado teria atuado junto com os comparsas na realização do ato (tiro na mão da vítima), pelo fato desta ter supostamente tentado furtar estabelecimento comercial pertencente a integrantes da organização. O conteúdo dos autos, especialmente o depoimento do próprio acusado BRUNO RAFAEL, demonstra de forma inequívoca elementos de materialidade e autoria, pois ele narrou com riqueza de detalhes sua atuação no crime, incluindo o transporte da vítima e a filmagem do momento em que esta foi alvejada. Diferentemente do que alega a defesa, não há nos autos fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar, conforme exige o art. 316 do CPP. Ademais, não há identidade fático-processual com os corréus eventualmente soltos, de modo que não há se falar em aplicação automática do princípio da isonomia. Registre-se que o crime imputado revela elevado grau de periculosidade social, praticado de forma organizada, com distribuição de tarefas e sob a égide de grupo criminoso armado, sendo legítima a segregação cautelar para resguardar a ordem pública e assegurar o regular prosseguimento da ação penal. Não se espera que os acusados se entregue, declarando os nomes uns dos outros, salvo rara exceções, entretanto, a testemunha sigilosa, que assim prestou seu depoimento exatamente por medo de represálias por parte do Representado e seus companheiros, apenas fundamenta a necessidade de manutenção da prisão, para garantia da ordem pública, abalada por iniciativa de aplicação de sanção penal, cujo monopólio é estatal. Vejamos o teor do depoimento:[...] Assim, entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva já decretada e que mantém seus requisitos, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza gravíssima destes delitos. Por fim, não se vislumbra, no momento, a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta dos fatos e do papel desempenhado pelo acusado na execução do delito, sendo insuficientes para resguardar os fins do processo (art. 282, §6o, CPP).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de BRUNO RAFAEL PAIVA BATISTA, mantendo-se hígidos os fundamentos que justificaram a segregação cautelar
. Assim, analisados os argumentos defensivos expostos na resposta à acusação, verifico ausentes as hipóteses do art. 397 do CPP. Assim, em prosseguimento ao feito, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 27/05/2025, às 15h30min, de forma mista, conforme permissivo constante do Provimento no 15/2020 da Corregedoria Geral da Justiça, de 10 de maio de 2020. Intime(m)-se pessoalmente o(a) réu(ré), a(s) vítima(s - se tiver) e a(s) testemunha(s), via Oficial(a) de Justiça, certificando-se a possibilidade de acesso ao sistema para videoconferência, bem como informar na certidão o número de telefone. Caso informado a impossibilidade de acesso ao sistema, deve-se estar no Fórum 30 (trinta) minutos antes do horário da audiência. Caso indicado endereço fora do Estado de Mato Grosso, EXPEÇA-SE a Carta Precatória. Para acesso à audiência deverão as partes e testemunhas acessar o seguinte link: [...]Informam-se as testemunhas que o não comparecimento injustificado poderá importar em condução coercitiva, bem como incidirá na aplicação de multa e processamento por crime de desobediência e condenação ao pagamento das custas das diligências, com fulcro nos art. 218 e art. 219, ambos do Código Processo Penal. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. Intime-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, datado e assinado eletronicamente. LAWRENCE PEREIRA MIDON Juiz de Direito em Substituição Legal No mais, o processo encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, para em seguida a prolação da sentença. Sem mais, coloco-me ao inteiro dispor de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento complementar, e sirvo-me do ensejo para reafirmar os protestos do meu mais acentuado respeito. Respeitosamente.”(Negritei)

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente..

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de BRUNO RAFAEL PAIVA BATISTA .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025